Tribunal: TJSP
Processo: 1195263-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer e de não fazer e pedido de repetição de indébito. Contrato de prestação de serviços educacionais em curso de graduação, modalidade presencial. Sentença que confirmou a tutela antecipada inicialmente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cláusula que previa o

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer e de não fazer e pedido de repetição de indébito. Contrato de prestação de serviços educacionais em curso de graduação, modalidade presencial. Sentença que confirmou a tutela antecipada inicialmente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cláusula que previa o valor fixo para mensalidade, bem como para condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor, referentes às disciplinas dispensadas por aproveitamento de créditos. Insurgência da ré. Descabimento. Relação de consumo. Cobrança da mensalidade integral sem que o autor cursasse a totalidade das disciplinas do período em que se matriculou. Necessidade de abatimento proporcional no valor. Cláusula que prevê valor fixo viola a boa-fé objetiva. Nulidade corretamente reconhecida. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Devolução do valor cobrado devida, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. Pedido de restituição, via abatimento de parcelas vincendas, que não pode ser conhecido. Temática que configura indevida inovação recursal e que não pode ser conhecida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido em parte e não provida.